Tribunal: TJMT
Processo: 0005094-86.2013.8.11.0002
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005094-86.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.520.402/0003-00 (APELADO), HENRIQUE GAEDE - CPF: 519.821.619-49 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - CPF: 001.317.436-35 (ADVOGADO), ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.520.402/0001-30 (REPRESENTANTE), JABUR COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA - CNPJ: 74.275.033/0001-80 (APELADO), MAURICIO CAMPIOLO - CPF: 434.280.619-34 (APELADO), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), ELIANE LEITE ALEM - CPF: 622.118.201-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FERNANDO PASCHOAL LOPES - CPF: 004.014.929-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CDA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE - EXEGESE DO ART. 90, §4º, DO CPC.

1. Conforme jurisprudência do STJ, o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade para extinguir de forma total ou parcial a Execução impõe a fixação de honorários, em atenção aos princípios da causalidade e da sucumbência.

2. Se a Fazenda Pública não oferecer resistência, vindo a concordar, de imediato, com a pretensão da parte Excipiente que impõe a extinção da Execução Fiscal, a verba honorária que lhe for imposta há de ser reduzida pela metade, conforme a exegese do art. 90, §4º, do CPC.

3. Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Dr. Wladys R. Freire do Amaral, Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarcar de Várzea Grande nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra
MAURÍCIO CAMPIOLO, JABUR COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA
e
ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA.
, pela qual foi extinto o feito, com fulcro no art. 26 da Lei n.º 6.830/80, tendo em vista o cancelamento da CDA após o ajuizamento da defesa via Exceção, sendo o Ente Municipal condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com base nos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC (
vide
id. 164299927).

Em suas razões recursais (id. 158137796), o
ESTADO

Apelante questiona os honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
, alegando, em síntese, que

não ofereceu resistência à Exceção de Pré-Executividade do Apelado, “
trazendo aos autos a CDA devidamente cancelada
”, razão pela qual postula o provimento do Recurso para que os honorários sejam reduzidos pela metade, nos termos do disposto nos §4° do art. 90 do CPC.

Intimados, apenas a Apelada
ONIXSAT

ofertou suas contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso
(id. 164299943).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se a intimação a Fazenda Pública sobre a sentença em 13/01/2023, com a interposição do apelo em 16/01/2023 (id. 164299940) dentro do prazo legal a que aludem o art. 1.003, § 5º c/c com o art. 183 do CPC.

Apelante dispensado do preparo (id. 164988679).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174837150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO

Apelante pretende o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença lançada em id. 164299927, a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam reduzidos pela metade, nos termos do disposto no § 4° do art. 90 do CPC, argumentando que concordou de pronto com a extinção do feito, inclusive, “
trazendo aos autos a CDA devidamente cancelada
”.

O tema tratado no presente Apelo não carece de maiores digressões, uma vez que se questiona apenas a fixação de honorários advocatícios.

Nessa esteira, constato que
o recurso comporta
provimento
, considerando que a pretensão do
ESTADO
se restringe à
redução dos honorários advocatícios pela metade, com fulcro no art. 90, §4º, do CPC.

É que a jurisprudência do STJ é uníssona sobre a matéria, tendo fixado a respeito os Temas 143 e 421, nos seguintes termos:

“
Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios
.” (STJ. Tema 143.
Leading case
:
REsp n. 1.111.002/SP, Relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, j. 23/9/2009, DJe 01/10/2009) (g.n.)

“
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade
.” (STJ. Tema 421.
Leading Case
: REsp n. 1.185.036/PE, Relator: Min.
Herman Benjamin
, Primeira Seção, j. 08/09/2010, DJe 01/10/2010) (g.n.)

Dessarte, o caso amolda-se à hipótese prevista no §4º do art. 90 do CPC, que assim dispõe:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em
desistência
, em
renúncia
ou em
reconhecimento do pedido
, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou
ou
reconheceu
.

(...)

§4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida
,
os honorários serão reduzidos pela metade
.
” (g.n.)

No caso
sub judice
, apresentada a Exceção de Pré-Executividade na Execução Fiscal suscitando a inexigibilidade do débito exequendo, eis que já estava devidamente quitado (id. 164299915 - pp. 37 a 45), o
ESTADO

prontamente requereu a extinção do processo, uma vez que a CDA estava cancelada, concordando, assim, com o levantamento de eventuais penhoras e desbloqueio de contas (id. 164299915 - pp. 119 a 121).

Devido o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, o
ESTADO

foi condenado em honorários advocatícios de sucumbência, em homenagem ao princípio da causalidade, decisão essa que está em harmonia com a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. A PRETENSÃO RECURSAL ENCONTRA RESPALDO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE DÁ PROVIMENTO, A FIM DE CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
só é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência
, o que não ocorreu no presente caso (AgInt nos EDcl no REsp. 1.769.192/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 18.11.2019). (...).” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.249.589/SP, Relator Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (g.n.).

Entretanto, como dito, o Apelo deve
ser provido
para o fim de reduzir os honorários advocatícios pela metade, com fulcro no art. 90, §4º, do CPC acima transcrito, tendo em vista a concordância da Fazenda Pública com a extinção da Execução Fiscal logo
após a apresentação de defesa pela parte devedora
.

Em casos semelhantes assim já se manifestou este Sodalício:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. -REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -INCIDÊNCIA.
Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de
extinção da ação por
Litispendência
, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.
Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC
. Recurso provido.” (TJMT. N.U 10025191120208110013, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des.
Marcio Vidal
, j. 08/05/2023, DJe 23/05/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA

- INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- VERBA HONORÁRIA DEVE RESPEITAR OS PARÂMETROS LEGAIS - §§ 2º E 3º, ART. 85 DO CPC -
REDUÇÃO AO PATAMAR DE 5% (CINCO POR CENTO), CONFORME PRECONIZA O ARTIGO 90, § 4º, DO CPC - CABÍVEL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
De acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85. No caso em tela, o valor da causa foi fixado em R$ 151.339,41 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos), os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em atenção ao disposto no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.
No entanto, houve a
concordância
da Fazenda Pública com a desistência do feito executivo, ante a ocorrência de
litispendência
, de maneira que os honorários devem ser reduzidos ao patamar de 5% (cinco por cento), conforme preconiza o artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil
.” (TJMT. N.U 10077346620188110003 MT, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, j. 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 31/05/2022) (g.n.).

No mesmo sentido, reafirmando sua própria jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC
.
COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.
1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado. 2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa. 3.
Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção
, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie. 4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.679.689/SC, Relator: Min.
Paulo de Tarso Sanseverino
, Terceira Turma, j. 17/6/2019, DJe 25/6/2019) (g.n.).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
ESTADO DE MATO GROSSO
, apenas para retificar a sentença
na parte que se refere aos honorários advocatícios
nela fixados, reduzindo-os pela metade, com fulcro no art. 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023